Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 842 do Código Civil e 487, inciso III, b, do CPC.
2. Embora possível a extinção do processo após a homologação do acordo, convencionando as partes o sobrestamento do feito até cumprimento integral da avença, não há se falar em extinção.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.